Tribunal: STF
Processo: AI 402427
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROVENTOS. APOSENTADORIA.
        Esta Corte firmou entendimento
 no sentido de que o prêmio de aposentadoria de 20% constitui
vantagem pessoal que é incorporada aos proventos da inatividade e,
conseqüentemente, não pode ser incluída no cálculo do teto
remuneratório.
        Agravo regimental a que se nega provimento.